Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-39.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Bem móvel. Contrato de uso de marca e outras avenças. Ação de reintegração de posse de objetos indicativos da marca. Ação que envolve discussão sobre alegado descumprimento do contrato de cessão de uso de marca, matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o caput, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Recurso

Ementa:
Bem móvel. Contrato de uso de marca e outras avenças. Ação de reintegração de posse de objetos indicativos da marca. Ação que envolve discussão sobre alegado descumprimento do contrato de cessão de uso de marca, matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o caput, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido com determinação de distribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010461-39.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante R&R AUTO ESTILO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., é apelado KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-39.2017.8.26.0286 -Voto no 23117
2
Apelação no 1010461-39.2017.8.26.0286
Apelante: R&R Auto Estilo Comércio de Veículos Ltda.
Apelado: Kia Motors do Brasil Ltda.
Comarca de Itú - 3a Vara Cível
Juiz: Dr. Fernando França Viana
Voto no 23117
Bem móvel. Contrato de uso de marca e outras avenças. Ação de
reintegração de posse de objetos indicativos da marca. Ação que
envolve discussão sobre alegado descumprimento do contrato de
cessão de uso de marca, matéria de competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o
caput, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça.
Recurso não conhecido com determinação de distribuição a uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
A r. sentença proferida às f. 722/727 destes autos de ação de
reintegração de posse de objetos indicadores da marca movida por KIA
MOTORS DO BRASIL LTDA, em relação a R&R AUTO ESTILO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou procedente o pedido para,
confirmando a liminar anteriormente concedida: (a) reintegrar a autora
definitivamente na posse dos bens descritos na inicial; (b) condenar a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-39.2017.8.26.0286 -Voto no 23117
3
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de multa contratual por
descumprimento do prazo de restituição dos bens dados em comodato,
corrigida a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (f. 752/783), requerendo liminarmente os
benefícios da justiça gratuita e no mérito, pugnando pela reforma da
sentença com a improcedência do pedido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse de objetos de
identificação visual da marca da autora, alegando a autora que não
obstante a rescisão do contrato de cessão do uso de marca firmado entre
as partes, a ré mantem indevidamente os painéis de identificação visual da
marca no seu estabelecimento.
Vê-se, portanto, que a presente ação envolve discussão
sobre alegado descumprimento do contrato de cessão de uso de marca,
matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, nos termos do art. 6o caput, da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, menciono precedentes deste Eg. Tribunal:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de rescisão de contrato
de cessão de uso de marca e padrões cumulada com perdas e danos. Posto
de gasolina. Contrato de cessão de uso de marcas e padrões e outras
avenças. Discussão sobre revenda de produtos e uso de marca.
Competência recursal das Câmaras de Direito Empresarial. Inteligência
da
Resolução
623/2013.
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal.
Redistribuição do presente apelo que se impõe. Recurso não conhecido,
com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0020787-34.2002.8.26.0114; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-39.2017.8.26.0286 -Voto no 23117
4
Registro: 28/09/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO, DEVOLUÇÃO DE
BONIFICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS CONTRATO DE
CESSÃO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS
FIRMADO COM POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS
Pretensão que envolve a discussão de cumprimento de contrato cujo
objeto é a concessão de licença de uso de marca e revenda de produtos da
distribuidora com exclusividade Competência recursal de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Aplicação do art. 6o da
Resolução no 623/2013
RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213904-11.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2016; Data de Registro: 30/10/2019)
Não conheço, pois, do recurso e determino a redistribuição a
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Morais Pucci
Relator